Tribunal: TJSP
Processo: 1001906-23.2018.8.26.0472
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA
– Requisitos legais previstos no artigo 98 do CPC/205 e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal – Preenchimento – Necessidade para concessão da gratuidade processual:

– Apenas diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 98 do CPC/2015 e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, é que se admite a concessão do benefício da

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA
– Requisitos legais previstos no artigo 98 do CPC/205 e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal – Preenchimento – Necessidade para concessão da gratuidade processual:

– Apenas diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 98 do CPC/2015 e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, é que se admite a concessão do benefício da gratuidade processual.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066149
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1001906-23.2018.8.26.0472/50000, da Comarca de Porto Ferreira, em que é agravante
LUIZ GONZAGA LEAL, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- Voto n. 19.499 --
Agravo Interno n. 1001906-23.2018.8.26.0472/50000
Agravante: LUIZ GONZAGA LEAL
Agravados: BANCO DO BRASIL S/A
JUSTIÇA GRATUITA
Requisitos legais previstos no artigo 98 do CPC/205 e no artigo
5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal Preenchimento
Necessidade para concessão da gratuidade processual:
Apenas diante do preenchimento dos requisitos legais previstos
no artigo 98 do CPC/2015 e no artigo 5°, inciso LXXIV, da
Constituição Federal, é que se admite a concessão do benefício da
gratuidade processual.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos, etc.
Trata-se de agravo interno da decisão a fls.
530, que indeferiu os benefícios da justiça gratuita e determinou o
recolhimento do preparo do recurso de apelação, sob pena de não
conhecimento do recurso.
Alega o agravante que na petição a fls.
429/431 e demais documentos juntados, demonstrou que embora o
Apelante possua os imóveis rurais relacionados no Imposto de Renda,
desde o ano de 2014, amargura prejuízo, não possibilitando retirada
financeira. Acrescenta que tais imóveis não lhe traz benefício financeiro,
mas sim vem sofrendo inúmeras ações executivas por não poder honrar
seus compromissos.
Destaca que a informação constante a fls.
443, sobre saldo de R$ 24.000,00, se refere à Declaração de Imposto de

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Renda exercício de 2017, Ano Calendário 2016, portanto, se justificou com
informações antigas, que não se referem a realidade atual.
Aduz
ter
restado
comprovado
que
o
rendimento mensal do apelante é de R$ 1.137,00, e haver insuficiência de
saldo nas contas bancárias. Requer sejam deferidos os benefícios da
gratuidade.
O
agravado
apresentou
contraminuta
pugnando pela manutenção da decisão agravada (fls. 10/12).
O recurso é tempestivo.
É o relatório.
I. O presente recurso não comporta provimento. Como asseverado anteriormente, o ora
agravante requereu os benefícios da justiça gratuita em sede de apelação e
para tanto, juntou declaração de hipossuficiência e extrato de sua conta
corrente (fls. 399/400).
Diante desse pedido, foi instado a apresentar
últimas três Declarações de Imposto de Renda, ou comprovantes de
isenção, holerites ou extratos atuais de suas contas bancárias e cartão de
crédito (fls.426).
Assim, juntou aos autos extratos bancário,
declarações de imposto de renda, e extratos de processos judiciais nos
quais ele consta como réu (fls. 429/528), documentos esses que
demonstraram a capacidade econômica financeira do agravante em arcar
com as custas e despesas processuais, o que ensejou o indeferimento do

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
benefício na decisão objeto deste recurso (fls. 530).
Com o presente recurso, a agravante não
colacionou prova nova que pudesse modificar a decisão de indeferimento,
tendo apenas se insurgido contra a decisão ora atacada.
Desse modo, não merece reparo a decisão
agravada, uma vez que a agravante não apresentou elementos que
comprovassem o preenchimento dos requisitos exigidos para a concessão
dos benefícios.
Consigne-se
que
nada
impossibilita
o
agravante em apresentar outros documentos para a comprovação da
alegada incapacidade para o pagamento das custas e despesas com o
processo. Porém não os apresentou e se assim agiu, omitiu e manteve
encoberta informação necessária.
Assim,
na
ausência
de
elementos
que
conduzam ao entendimento de que a agravante é financeiramente
hipossuficiente, de rigor o indeferimento do pedido de concessão dos
benefícios da justiça gratuita, devendo ser mantida a r. decisão. Observe-
se como vem decidindo este E. Tribunal de Justiça em casos análogos,
verbis:
AGRAVO INTERNO
Decisão monocrática
que indeferira o pedido de assistência judiciária gratuita formulado,
determinando o recolhimento do preparo em cinco dias, sob pena de
deserção
Balancete e plano de recuperação judicial da pessoa
jurídica são documentos unilaterais, não bastando, por si sós, para
comprovar a dificuldade em custear o processo Afirmação da pessoa
física no sentido de que possui reservas financeiras, fato que elide a
presunção de insuficiência de recursos, o que é corroborado pela ausência de
juntada de outros documentos, apesar de concedida a oportunidade para

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
tanto
Razões recursais que não infirmam o entendimento da decisão
monocrática, que fica mantida RECURSO NÃO PROVIDO.” (Agravo Interno
no 2245321-84.2016.8.26.0000 - 38a Câmara de Direito Privado Rel. Des.
Spencer Almeida Ferreira j. 18/04/2018)
“AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática
que negou a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita e determinou o
recolhimento do preparo, no prazo de 05 dias, sob pena de deserção.
Irresignação da parte apelante. Descabimento. Agravo interno que busca
reformar a r. decisão que negou os benefícios da Justiça Gratuita e
determinou o recolhimento do preparo. Hipótese de confirmação da
decisão, pois a parte agravante não apresentou razões ou fatos novos
que ensejassem sua modificação. Decisão mantida. Recurso não provido.
(Agravo Interno no 1006102-22.2017.8.26.0003 - 24a Câmara de Direito
Privado Rel. Des. Walter Barone j. 24/04/2018)
II. Diante do exposto, nega-se provimento
ao recurso, mantendo a determinação contida no despacho de fls. 530.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --